Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016251-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), BRUNA DE MELO RICARTE - CPF: 034.688.121-83 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A negativa ou a não disponibilização de tratamento na forma como prescrita por profissional médico habilitado, coloca em risco a saúde da agravante, o que mostra a necessidade de compelir a operadora de plano de saúde, ora agravada, a autorizar e custear o tratamento indicado.

O contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do tratamento almejado pela agravante, de modo que não se justifica a negativa do tratamento fisioterápico na forma prescrita por médico especialista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016251-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNA DE MELO RICARTE

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo recursal interposto por
BRUNA DE MELO RICARTE,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Cobrança no. 1025131-53.2020.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência quanto ao tratamento de reabilitação com fisioterapeutas especializados nas áreas neurofuncional, motora e pélvica, por período diário de 02 (duas) horas.

Em suas razões recursais, em síntese, consta que
“em junho de 2019, a Agravante descobriu que estava com um tumor intramedular cervico-torácico da C4 a T5 oriundo de siringomielia. Sendo assim, a Agravante foi submetida a um procedimento cirúrgico em 08/08/2019, com o Dr. Giovani Mendes, CRM – 4964, que teve um resultado satisfatório do ponto de vista da ressecção, todavia culminou na piora do déficit motor prévio (perda dos movimentos dos membros inferiores)”
(sic).

Relata que devido a gravidade da situação, em 24/06/2020,
o médico especialista (Neurologista) prescreveu reabilitação através de fisioterapia especializada, que é chamada de neurofuncional ou neurológica, com frequência de pelo menos 02 (duas) horas por dia
.

Assevera que
“a única fisioterapeuta especializada em reabilitação neurofuncional de Cuiabá e com disponibilidade para atendimento nos moldes do determinado pelo médico, é a Dra. Sandra Lima da Silva, CREFITO/MT 28.792, ou seja, com equipe para atendimento de duas horas diárias”
(sic).

Ressalta que aderiu ao plano empresarial que seu empregador possui com a agravada, todavia, a agravada se recusou a autorizar e reembolsar do tratamento na clínica onde já estava sendo atendida, ao argumento que possui a Clínica Unimed com especialistas nas áreas que precisa. Porém,
assevera que a ré vem descumprindo a prescrição médica, pois vem atendendo duas vezes por semana e com duração de 40 (quarenta) minutos
.

Registra que a Unimed se recusa a fornecer declaração de que não dispõe de profissional na especialidade, disponível para o tratamento recomendado em 02 (duas) horas diárias. Anota que apresentou comprovantes quanto à tentativa de obter tal declaração e, esse não poderia ser o motivo do indeferimento da tutela de urgência.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida a fim de determinar o custeio total do procedimento de reabilitação fisioterápica neurofuncional, por duas horas diárias, conforme solicitação médica. (id. 52982461)

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 19/08/2020, conforme se observa pela decisão de Id. 54541465.

Contraminuta ofertada no id. 57350951, pelo desprovimento do recurso com a manutenção
in totum
da decisão de tutela de urgência que negou o atendimento.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos que instruem o presente instrumento, que
BRUNA DE MELO RICARTE
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela de Urgência, em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a realização de tratamento através de sessões de fisioterapia especializada “neurofuncional” ou “neurológica”, por 02 (duas) horas diárias, conforme recomendação médica.

Por sua vez, a agravada sustenta a ausência de negativa do tratamento solicitado, discorrendo que a clínica escolhida pela agravante não era cooperada e, portanto, não havia obrigatoriedade do custeio dos honorários, já que existiam médicos credenciados aptos a realizar o procedimento fisioterápico.

Pois bem. De uma análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Necessário destacar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do tratamento almejado pela agravante, de modo que não se justifica a negativa do tratamento fisioterápico na forma prescrita por médico especialista.

Conforme demonstrou a agravante,
a única fisioterapeuta especializada em reabilitação neurofuncional de Cuiabá e com disponibilidade para atendimento nos moldes do determinado pelo médico é a Dra. Sandra Lima da Silva - CREFITO/MT 28.792, que dispõe de equipe para atendimento de 02 (duas) horas diárias.

Ainda, pela declaração acostada no id. 52982461 – pág. 14, observa-se que a agravada, através da Clínica da Unimed, confirma a realização do agendamento pra o procedimento, contudo, apenas por sessão de 40 (quarenta) minutos, diferente do que prescreve o médico especialista.

Dessa feita, é possível concluir, que a negativa do tratamento na forma como prescrita por profissional médico habilitado, colocaria em risco a saúde da agravante, o que mostra a necessidade de compelir a operadora de plano de saúde, ora agravada, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Portanto, a situação do agravante demanda urgência e necessidade, de modo que como atestado acima, o perigo de dano provém do seu atual estado de saúde.

Cumpre esclarecer ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, o fato do procedimento não constar da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS), por si só, não afasta a obrigatoriedade do plano de saúde na cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

A propósito, em caso idêntico, a Segunda Câmara de Direito Privado, em julgamento monocrático pelo e. Des. Sebastião de Moraes Filho, quando do julgamento do RAI no 1005045-87.2020.8.11.0000, que assim se pronunciou, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA QUE A RÉ AUTORIZE E CUSTEIE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL CONTÍNUAS EM FAVOR DO AUTOR, COM NO MÍNIMO DUAS HORAS DIÁRIAS – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. a) Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
b) O Juízo de origem não agiu de forma prudente ao negar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. c) Demonstradas, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.”

(N.U 1005045-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

E ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – FONOTERAPIA E
FISIOTERAPRIA PELO MÉTODO NEUROFUNCIONAL – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Não pode o plano de saúde por conta própria alterar ou contrariar a recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial a ser fornecido ao agravado
. III - Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista não conste no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde, não pode a agravante utilizar esse pretexto para se furtar de atender à cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado.
”
(AI 1012307-25.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Logo, ante essa expressa indicação médica, tenho que a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento solicitado, na forma como prescrita pelo Médico especialista, pelo que deve ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão hostilizada, a fim de conceder a tutela antecipada e determinar que a agravada promova a realização ou o custeio do tratamento de fisioterapia especializada “neurofuncional” ou “neurológica”, por 02 (duas) horas diárias, conforme recomendação médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020